Tribunal: TCU
Processo: 014.788/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo ¿ Investimento - Obras (no da TCE no sistema: 1000/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Morro Agudo (SP), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade em 2013; Considerando o transcurso de prazo superior a dez anos entre o fato gerador do dano (30/12/2013) e a futura notificação do gestor responsável, que sequer foi identificado; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 98/2024, "fica dispensada a instauração da tomada de contas especial" quando "houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente"; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público (peças 42-45), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 98/2024; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 014.788/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Morro Agudo (SP) (45.345.899/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Morro Agudo (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.